Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-53.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA MEDIANTE PIX PARA CONTA DO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação de reparação de danos materiais e danos morais, movida por consumidora contra instituição financeira, alegando falha na prestação do serviço decorrente de fraude.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões; (ii) saber se houve, ou não, falha na prestação do serviço; (iii) analisar a efetiva responsabilidade, ou não, da instituição financeira Ré, pelo dano sofrido pela Autora, em decorrência de fraude perpetrada por terceiro.
III. Razões de decidir
3. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
4. Admite a Autora ter sido vítima de um estelionatário, ao efetuar voluntariamente a transferência de valores, mediante PIX, para uma conta bancária, sem ao menos tomar o cuidado de verificar a veracidade das informações.
5. As provas apresentadas nos autos indicam que a Autora foi alvo de um golpe, sem qualquer envolvimento, conivência ou falha da instituição financeira, impossibilitando atribuir-lhe a responsabilidade objetiva. A alegação de que os montantes transferidos destoam de seu perfil financeiro também não se mostra pertinente no presente caso.
6. Assim, não se configura um fortuito interno, pois resta evidenciado que a culpa é exclusivamente da consumidora, uma vez que ela mesma manejou o aplicativo, por livre e espontânea vontade, acessou sua conta, utilizando suas senhas pessoais, inseriu as informações bancárias do destinatário e por fim inseriu sua senha confirmando a transação, executando a operação, em favor de estelionatário.
6. A culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros exclui a responsabilidade do fornecedor, conforme previsto no art. 14, § 3o, II, do CDC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Artigos relevantes citados: arts. 2o, 3o e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT, Acórdão 1908097, 07074888720238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 9/9/2024; (Acórdão 1904913, 07302612920238070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024 e (Acórdão 1892878, 07438360720238070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 25/7/2024.